Tribunal: STF
Processo: RE 1553166
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de execução, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título executivo e declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Marabá/PA.



    2. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.



    3. Na hipótese, a exequente tem sede em Manaus/AM e os executados têm sede e endereços em Parauapebas/PA e Marabá/PA. O negócio jurídico foi celebrado e registrado em Marabá/PA. Ainda, os advogados da exequente estão localizados em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ. Inexiste, assim, justificativa hábil para a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos.



    4. O art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.



    5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishinge a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal.



    6. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 21).



    No RE (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Petróleo Sabbá SA aponta violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/1988, pois o acórdão recorrido manteve decisão proferida pelo juízo singular que reconheceu, de ofício, abusividade das cláusulas de eleição do foro constantes nos títulos executivos e declinou a competência em favor do juízo cível da Comarca de Marabá/PA.



    Aduz que “o direito do jurisdicionado de ter sua demanda submetida a juízo imparcial, cuja competência tenha sido previamente instituída e determinada na forma da lei processual, não é comprometido pela eleição de foro, desde que exercida dentro dos limites legais” (Doc. 28, fl. 8). 



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao desconsiderar a cláusula de eleição de foro com base no simples fato de os litigantes não terem domicílio na Capital Federal, viola os princípios constitucionais do juiz natural. Essa interpretação compromete a autonomia das partes, a segurança jurídica, e a imparcialidade e independência do Judiciário” (Doc. 28, fl. 8). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 30)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido manteve decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no título executivo e declinou a competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Marabá aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 4):



     “Na espécie, a relação jurídica existente entre as partes tem natureza civil-empresarial. O crédito exequendo está previsto em contrato de duplicata e em confissões de dívidas decorrentes de negócios jurídicos que envolvem o fornecimento de combustíveis e outros elementos destinados a incrementar a atividade econômica dos executados. Nesse contexto, verifica-se que os executados não são destinatários finais do bem/serviço, o que afasta a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).



    Trata-se, assim, de competência relativa, territorial, e a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao executado, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa em embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.



    Há, contudo, circunstâncias peculiares nos autos que impedem a simples aplicação do que dispõe o enunciado n. 33 da súmula do c. STJ sem que se realize a devida distinção. 



    Na hipótese, a exequente tem sede em Manaus/AM (ID 154491204 do processo n. 0714408-77.2023.8.07.0001) e os executados têm sede e endereços em Parauapebas/PA e Marabá/PA (ID 154491204 do processo n. 0714408-77.2023.8.07.0001). 



    O negócio jurídico foi celebrado e registrado em Marabá/PA (ID 154491210 do processo n. 0714408-77.2023.8.07.0001). Ainda, os advogados da exequente estão localizados em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ (ID 154491206 do processo n. 0714408-77.2023.8.07.0001). Inexiste, assim, justificativa hábil para a eleição do foro de Brasília para dirimir eventuais conflitos. 



    Ao que se verifica dos autos, as partes não possuem vínculo jurídico afeto à lide em Brasília/DF a justificar a opção pela distribuição da execução nesta localidade, distante a aproximadamente 3.400 km (três mil e quatrocentos quilômetros) da exequente e a aproximadamente 1.419 km (mil quatrocentos e dezenove quilômetros) dos executados, onde as obrigações devem ser satisfeitas. 



    É certo que o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB[4]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. 



    Um dos critérios definidos pelo legislador para determinar o local onde deve ser proposta uma ação é a chamada competência territorial, definida com fulcro na circunscrição geográfica. O art. 781, I, do CPC[5], pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. 



    Ocorre que não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    (…)



    A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no art. 781, I, do CPC, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial. Repita-se, portanto, que não se desconsidera que a competência territorial possua natureza relativa e desautorize o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado n. 33 da súmula do c. STJ. Contudo, se revelado no caso concreto que escolha foi abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada. 



    Cabe esclarecer que o abuso de direito é uma manifestação do princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações processuais, por expressa previsão no art. 5º do CPC[7] c/c art. 187 do CC[8]. Assim, o titular que, ao exercer seu direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete abuso.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1134133 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segundo Turma, Dje de 27/8/2018)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1238143 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 18/12/2019)



    Na mesma linha, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1430049/DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 14/7/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente